Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003704-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIDEVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.847.901-87 (APELANTE), RODRIGO BELONI - CPF: 121.137.638-93 (ADVOGADO), Rodrigo Pedron de Oliveira (APELADO), RODRIGO BOTELHO PINTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 561, DO CPC – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova de ser o autor legítimo possuidor do imóvel urbano e, muito menos, do alegado esbulho, nos termos do que dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido possessório é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Nidevaldo Pereira da Silva
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de
Rodrigo Botelho Pinto
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), restando sobrestada a exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que ao contrário do consignado na sentença, independente da prova oral, os documentos juntados aos autos se mostram suficientes a comprovar a posse do imóvel, sua boa-fé e a ocorrência do esbulho.

Em outro ponto, aduz que nada foi mencionado sobre o pedido subsidiário que corresponde a restituição integral do valor investido a título de indenização pela edificação construída no terreno e ainda quanto ao pedido de indenização por dano moral.

Pede o provimento do recurso, para o acolhimento do pedido inicial.

Não houve contrarrazões (Id. 49419006).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante ajuizou a ação de reintegração de posse, aduzindo ser legítimo possuidor do imóvel urbano localizado na Rua Rosário Oeste, Quadra 12, Lote 12, Bairro Terra Nova, na cidade de Várzea Grande, trazendo como prova documental cópia do contrato de compra e venda firmado em 23/11/2017 e do boletim de ocorrência do alegado esbulho, por parte do apelado.

Aduziu que residia no referido imóvel, o qual investiu o valor aproximado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para construção da casa.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que os documentos não foram capazes de comprovar a alegação do autor de ser possuidor do imóvel, tampouco que o requerido praticou o referido esbulho.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o apelante não conseguiu trazer prova hábil a comprovar sua posse no imóvel, tampouco o esbulho praticado pelo requerido/apelado.

Aliás, o contexto probatório revela que o apelante firmou contrato de compra e venda do imóvel com uma terceira pessoa, em 23/11/2017 (Id. 49417614), trouxe aos autos notas fiscais de aquisição de materiais para construção com datas anteriores à compra (Id. 49417616); boletim de ocorrência noticiando o suposto esbulho ocorrido em 17/04/2018 (Id. 49417622), o que, de fato, não comprova que realmente exercia a posse do bem anteriormente à ocorrência do alegado esbulho, bem com a data que este ocorreu.

E, embora decretada a revelia do requerido/apelado, que devidamente citado, não apresentou contestação ou qualquer manifestação nos autos, o apelante deixou de produzir prova oral quanto à posse exercida no imóvel e o esbulho ocorrido, mesmo designada audiência de instrução e julgamento para tanto (Id. 49417648).

Assim, inexistindo prova de ser o autor/apelante legítimo possuidor do imóvel residencial e, muito menos, do alegado esbulho, nos termos do que dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, não há alternativa senão confirmar a sentença de improcedência do pedido possessório.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.
” (N.U 0002751-36.2003.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE BENFEITORIA – REQUISITOS À COMPROVAÇÃO DA POSSE – NÃO PREENCHIMENTO – ANÁLISE DA QUESTÃO FÁTICA RELATIVA A POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o pleito reintegratório seja julgado procedente, necessária se apresenta a comprovação, pelo autor, de todos os requisitos do art. 561 do CPC. Inexistindo prova da posse anteriormente exercida pela autora/apelante, não há que se falar no cometimento de esbulho ou turbação, de modo que se impõe o julgamento de improcedência do pedido.
” (N.U 0050989-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos formulado pelo apelante, não se justifica a pretensão indenizatória, uma vez que é consequência lógica diante da não comprovação do esbulho praticado pelo requerido e sua ocupação no imóvel objeto da lide.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020